Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707062-97.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABEL LUIS CHAGAS DA COSTA, CLEBER DE AGUIAR, GLEISON AGUIAR COSTA, FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DA SILVA COSTA, MARCUS VINICIUS ROCHA DA COSTA, NATALIA CHAGAS DA COSTA, WASHINGTON LUIZ DA COSTA APELADO: LARISSA MATOS COSTA, M.M.C, J.M.C. REPRESENTANTE LEGAL: JUSCILENE CUNHA DE MATOS D E S P A C H O Vistos e etc. Os autores/apelantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Verifica-se que, na origem, os apelantes recolheram as custas iniciais (ID 60557376). É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não bastante a mera declaração e pedido. Destarte, deverão os recorrentes carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, comprovantes de renda (contracheque) dos três últimos meses, cópia da CTPS, e dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a impossibilidade de arcarem com os custos processuais sem prejuízo seu próprio sustento ou de sua família. Destarte, determino a intimação dos apelantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovarem a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolherem o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator